Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709273-92.2020.8.07.0000 Agravante UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Agravada ELIZABETH APARECIDA ALVES COSTA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 58516233, p. 1-3, do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Elizabeth Aparecida Alves Costa em face da agravante (processo n. 0701285-75.2020.8.07.0014) que considerou atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 300, caput, do CPC, e deferiu a tutela provisória de urgência para obrigar a recorrente a custear e fornecer o medicamento Aranesp 500 mcg/ml para a agravada, com estrita observância à prescrição, dosagem e ciclo emanados do relatório médico acostado aos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id 58138650 do processo de referência). Na decisão vergastada (Id 58516233 do processo de referência), a antecipação de tutela foi concedida à agravada por ter ela demonstrado o vínculo com o plano de saúde mantido pela agravante (Ids 57807964 e 57807965 do processo de referência); acostado relatório prescrito por médico especialista, com indicação da necessidade de uso do medicamento recomendado (Id 58138650 do processo de referência); e apresentado a negativa expressa da administradora do plano de saúde em lho fornecer (Ids 57807966 e 57807967 do processo de referência). Com base no documento emitido pelo médico assistente, a afirmação de a agravada apresentar quadro de anemia sintomática de moderada a severa intensidade desde dezembro de 2019, compatível com a síndrome mielodisplásica do tipo anemia refratária, toxicidade direta do tratamento químio e radioterápico, diagnóstico inicial de linfoma, em que a única alternativa terapêutica efetiva é o uso de eritropoietina recombinante, a exemplo do Aranesp, para estimular a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea (Id 58138650 do processo de referência), o juízo de origem destacou “o risco de piora progressiva da anemia, com consequente piora da sintomatologia e risco de descompensação cardíaca grave”. A decisão atacada hachura, também, que o plano de saúde pode elencar as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado, de sorte que, havendo prova da necessidade do tratamento acompanhada de prescrição médica, diz que a cobertura deve ser concedida consoante julgado deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão 1197657, 6a Turma Cível). Destacou, por fim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano..." (AgRg no AREsp 190.576/SP) e a medida não ser irreversível, devido à possibilidade de a agravante se valer dos meios legais para se ressarcir eventualmente. Irresignado com a decisão concessiva da tutela de urgência, a agravante recorre. Nas razões recursais (Id 15637766), sustenta que “não é possível afirmar, com base nos elementos trazidos pela agravada, que o medicamento de altíssimo custo que fora solicitado é o único que poderia ser ministrado”. Afirma que eventual pagamento do tratamento pleiteado pela agravada (R$ 3.600,00 por dose e R$ 43.200,00 pelas doze aplicações prescritas) provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, consumirá a reserva financeira da carteira em prejuízo dos demais beneficiários e estabelecerá tratamento desigual entre a agravada e os demais usuários do plano de saúde. Infere existirem outros medicamentos passíveis de utilização pela agravada no tratamento da doença, cobertos pelo plano de saúde, com base no documento emitido pelo médico que a assiste, ao citar como exemplo o remédio por ele prescrito. Ressalta ser a medida irreversível em caso de improcedência da demanda, porque a agravada afirmou ser hipossuficiente econômica para obter a gratuidade de justiça, percebendo benefício previdenciário líquido em torno de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais. Desse modo, frisa não existir medida útil para reaver os valores gastos com o cumprimento da liminar em caso de insucesso da agravada na demanda. Destaca a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.961/2000) para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde e a amplitude das coberturas que deverão ser observadas pelas operadoras (art. 10, §§ 1o e 4o da Lei n. 9.656/1998). Informa que o tratamento objeto da tutela de urgência não compõe o rol de Diretrizes de Utilização – DUT n. 54.1, que trata de terapias para anemia relacionada ao uso de antineoplásicos com estimuladores da eritropoiese, porquanto fora da cobertura prevista no art. 10, § 4o da Lei n. 9.656/98 e na cláusula 3a, estando abrangido pela exclusão determinada pela cláusula 4a, estas do contrato de plano de saúde firmado pelas partes. Afirma ser lícita a limitação da cobertura contratual defendida, devidamente informada ao consumidor em cláusula destacada no contrato, consoante julgado do c. STJ (AgRg nos EDcl no Ag 784.310/RS), ao rol mínimo taxativo de procedimentos divulgado pela ANS, conforme acórdão do mesmo Tribunal Superior (REsp 1.733.013/PR). Ressaltou ter por finalidade o rol taxativo estipulado pela ANS assegurar preços mais acessíveis a consumidores de planos de saúde, segundo a disciplina das Leis n. 9.656/1998 e n. 9.961/2000, com incidência subsidiária do CDC. Salientou não estar obrigada a oferecer procedimentos não listados pela ANS, conforme o acórdão da 4a Turma do c. STJ no julgamento do REsp n. 1.762.536 e não pode ser compelida a fazê-lo, sem que se incorra em violação à segurança jurídica, à livre iniciativa (arts. 1o, inc. IV e 170, da CF) e à função social do contrato (art. 421 do CC). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento do recurso. No mérito, pugna pela revogação daquele pronunciamento judicial. Preparo recolhido (Ids 15637776 e 15637777). Na decisão de Id 15870745, p. 1-7, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 16465064, p. 1-8), rebate os argumentos e teses articuladas pela agravante. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou (Id 17307900, p. 1-7), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação do recurso (Id 17395967). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o processo de referência foi encaminhado para o Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, e o nobre magistrado Manuel Eduardo Pedroso Barros, em 13/8/2020, proferiu sentença nos autos n. 0701285-75.2020.8.07.0014, provimento pelo qual julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1]. Ainda, confirmou a tutela antecipada deferida. Sendo o que o referido decisum, ostenta o seguinte dispositivo: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a ré custeie o tratamento com o medicamento ARANESP 500 MCG/ML junto à clínica Acreditar Onco, com administração da dose em 500ug a cada 21 dias, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa enquanto necessitar do tratamento. Condeno a parte ré a arcar com a integralidade das despesas do processo e a pagar honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Manuel Eduardo Pedroso Barros Juiz de Direito Substituto Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, interposto pela ré na ação de conhecimento, porquanto a matéria objeto deste recurso foi resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;